Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702346-14.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ORAL TAGUATINGA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: CLEIBE LIMA HONORATO DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo e das custas processuais, em guias vinculadas aos dados do processo, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas, apenas do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que também efetuou o recolhimento das custas processuais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital